Tribunal: TJBA
Processo: 8012738-15.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012738-15.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDICELIA LOPES CONCEICAO Advogado(s): ELIANA SANTOS BARBOSA LINS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade ajuizada em face do INSS, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder à autora o benefício de auxílio-acidente. A autora pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, alegando que não houve pedido de auxílio-acidente na inicial e que suas condições pessoais e a irreversibilidade da incapacidade laboral atestada pela perícia justificam o benefício mais adequado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: determinar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da incapacidade parcial e irreversível aliada à baixa escolaridade, idade avançada e impossibilidade de reabilitação profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial atesta a existência de incapacidade laboral parcial e irreversível da autora, com possibilidade apenas teórica de reabilitação em atividade diversa, o que, diante do histórico profissional, idade (58 anos) e baixa escolaridade, torna a reinserção no mercado de trabalho improvável. A jurisprudência reconhece que a concessão de aposentadoria por invalidez pode ocorrer mesmo diante de incapacidade parcial, quando constatada a inviabilidade de reabilitação profissional do segurado. A concessão do benefício deve retroagir à data da cessação administrativa do auxílio-doença, observando-se a prescrição quinquenal e aplicando-se a atualização monetária conforme a EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 141 e 492; Lei 8.213/1991, arts. 19, 20, 21, 21-A, 42, 43, 62, § 1º; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 190625/MS, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 11.09.2012, DJe 18.09.2012; TJ-BA, APL 03077653420138050080, Rel. Des.ª Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 28.09.2016; TJ-AC, AC 0001396-35.2010.8.01.0009, Rel. Des.ª Maria Penha, j. 25.10.2016; TJ-SC, AC 2014.018456-7, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz, j. 29.09.2015; TJ-MS, APL 0001580-97.2006.8.12.0017, Rel. Des. Julizar Barbosa, j. 30.07.2013. Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação Cível nº 8012738-15.2023.8.05.0113, em que figura como apelante VALDICELIA LOPES CONCEICAO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR